Tribunal: STF
Processo: ARE 1532175
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ALAOR PEDROSA FILHO e por RICARDO MACHADO DIAS contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.



    Os recursos de ALAOR PEDROSA FILHO e RICARDO MACHADO DIAS foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - RECEPTAÇÃO QUALIFICADA -ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA - INVIABILIDADE - RECONHECIMENTO DA RECEPTAÇÃO SIMPLES - IMPOSSIBILIDADE - INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - RECONHECIMENTO.



    Demonstrada a autoria e a materialidade delitiva, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe. Comete o delito de receptação aquele que adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influi para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte. A receptação qualificada, prevista no §1° do Código Penal, consiste na prática de um dos comportamentos do núcleo do tipo (adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar), em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, de forma habitual, de coisa que deve saber ser produto de crime. O col. STJ firmou o entendimento no sentido de que "a reparação de danos, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e de prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo a comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização." (AgRg no ARE5p 13616931GO, Quinta Turma, ReI. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 23104/2019). Aplicada pena igual inferior a um ano e decorrido prazo superior a três anos entre a data da prolação da sentença e o julgamento do recurso, é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa.



    Opostos os embargos de declaração por ALAOR PEDROSA FILHO, foram rejeitados.



    Nos recursos extraordinários de ALAOR PEDROSA FILHO e de RICARDO MACHADO DIAS sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de ALAOR PEDROSA FILHO, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, tenho que restou suficientemente comprovada a ciência inequívoca dos Recorrentes quanto à origem espúria das res.



    O gerente da empresa vítima, na Delegacia de Polícia, declarou que, verificado o furto de produtos da empresa, Diego e Márcio confessaram o delito, sendo que, em contato com clientes fora da cidade, foi informado que o Réu Ricardo estava comercializando produto de pronta entrega:



    (...)



    Na Delegacia de Polícia, o Corréu Diego confirmou o furto dos produtos e a destinação da res furtiva registrando que repassou pneus para Alaor, alarmes para Ricardo e lâmpadas para Júlio:



      "( ... ) o declarante confirma em parte sua versão, negando no entanto em relação ao montante alegado como subtraído da parte da empresa; QUE em relação aos alarmes, o declarante alega que foram aproximadamente 300 (trezentos) e não 600 (seiscentos) conforme alegado pela empresa; QUE em relação aos pneus o declarante não tem condição de indicar o modelo subtraído, mas esclarece que foram em torno de 180 (cento e oitenta) pneus, todos eles entregues ao representante da LIV), Alaor Pedrosa Filho; QUE em relação aos alarmes, os mesmos foram todos repassados ao representante de vendas da LM de nome Ricardo Dias, os quais foram pagos com chegues da titularidade de terceiros, além de um depósito na conta do declarante no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais); QUE o valor cobrado por cada alarme era o preço custo da LM, ou seja R$ 107,00 (cento e sete reais); QUE o ALAOR pagava pelos pneus da mesma forma que RICARDO, ou seja passava cheques de terceiros, sempre o valor de custo do produto para a LM; QUE os pneus tinham preços variados, que iam desde R$ 120,00 (cento e vinte reais) até R$ 200,00 (duzentos reais) cada: QUE tanto ALAOR quanto RICARDO tinham conhecimento da procedência ilicita dos produtos por eles adquiridos; QUE ALAOR ia até o galpão do Setor de Garantia e apontava os pneus que eram do seu interesse e ticava aguardando do lado de fora com o veículo, onde o declarante colocava os pneus; (...) QUE o declarante procurou pela empresa LM na pessoa de seu advogado que se faz presente e estando arrependido de seus atos fez um acordo de reparação de danos com a referida empresa no sentido de esclarecer a destinação dada aos produtos subtraídos, inclusive apontando nomes dos representantes de úendas envolvidos, bem como no ressarcimento de valores dos produtos subtraídos (...)"



    (...)



    O Corréu Márcio, na Delegacia de Polícia, confessou a atividade ilícita e apontou os Recorrentes Alaor e Ricardo como sendo destinatários do produto furtado (fls. 21).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Já quanto à insurgência de RICARDO MACHADO DIAS, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em juízo, o Recorrente Ricardo confirmou a aquisição de lâmpadas e alarmes do Corréu Diego, salientando o desconhecimento da origem.



    Contudo, o fato de o Apelante Ricardo, por duas vezes, adquirir mercadorias de pessoa que não exerce a função de vendedor de autopeças e sem notas fiscais corrobora a conclusão de que sabia da origem ilícita dos bens, notadamente pelo fato de que não poderia comercializar bens transacionados pela empresa LM. Ademais, bastaria ao Réu adquirir os alarmes e lâmpadas diretamente do suposto "amigo de Diego".



    (...)



    Não há, ainda, que se falar em desclassificação do delito para a modalidade simplificada, tendo em vista que os Réus Alaor, Ricardo e Júlio, na condição de representantes comerciais, adquiriram os produtos furtados para posterior revenda a seus clientes, aos quais se apresentaram como legítimos vendedores dos produtos.



    Não há, por fim que se falar em modalidade culposa, eis que a prova dos autos permite concluir pelo dolo e pela inequívoca ciência dos Recorrentes acerca da origem espúria dos bens.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente